Tribunal: STF
Processo: RE 1266583
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (fls. 6-7, Vol. 8):
    “PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SALGUEIRO/PE. FRAUDE. CONLUIO. MÁ-FÉ. 
    1. Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores recebidos indevidamente em função de benefício previdenciário obtido de forma fraudulenta (APS - Salgueiro), condenando o INSS em honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
    2. O INSS em seu recurso, defende, em síntese, a inexistência de boa-fé da parte apelada e a inocorrência da prescrição.
    3. Restou constatado um esquema de fraudes montado na APS - Agência da Previdência Social de Salgueiro/PE, onde intermediário(s), em conluio com servidor (a)(es)(s) da referida APS -Salgueiro, cooptavam interessados em obter um benefício previdenciário. Em troca da obtenção do benefício perseguido, o(a)(s) interessado(a)(s) deveria (m) realizar um empréstimo consignado no valor máximo permitido, repassando o valor recebido ao(s) intermediário(s), que fazia a "distribuição" entre os componentes do esquema fraudulento.
    4. Restando comprovada a má-fé do (a) (s) demandado (a) (s), apresenta-se cabível a devolução daquilo que foi percebido indevidamente.
    5. De acordo com o julgamento proferido no RE 669.069/MG pelo Pleno do col. STF, em sede de repercussão geral (relator Ministro Teori Zavascki, DJ 28/04/2016), é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, sendo certo que a imprescritibilidade, à qual se refere o art. 37, § 5º, da CF/88, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como improbidade administrativa e de ilícitos penais.
    6. Nas hipóteses de recebimento indevido de benefício previdenciário mediante fraude ocorrida na APS - Salgueiro/PE, existem precedentes deste TRF5 pela imprescritibilidade. São eles, por exemplo: 3ª Turma, PJE 0800169-33.2016, Rel. Des. Fed. Fernando Braga, julg. em 28/09/2018; 4ª Turma, PJE 0800154-64.2016, Rel. Des. Fed. Rubens Canuto, julg. em 10/11/2017. Ver, ainda: 2ª Turma, PJE 0800186-40.2014, Rel. Des. Fed. Leonardo Carvalho, julg. em 18/07/2017.
    7. Apelação provida, determinando o ressarcimento dos valores corrigidos e com juros, pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatício, em desfavor da parte ré, fixados em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença.”
    No apelo extremo (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o art. 37, § 5º, da Carta da República, pois (a) no caso, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/1932; e (b) a hipótese dos autos se ajusta ao Tema 666 (RE 669.069/MG).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 
    “Restou constatado um esquema de fraudes montado na APS - Agência da Previdência Social de Salgueiro/PE, onde intermediário(s), em conluio com servidor (a)(es)(s) da referida APS-Salgueiro, cooptavam interessados em obter um benefício previdenciário. Em troca da obtenção do benefício perseguido o(a)(s) interessado(a)(s) deveria (m) realizar um empréstimo consignado no valor máximo permitido, repassando o valor recebido ao(s) intermediário(s), que fazia a "distribuição" entre os componentes do esquema fraudulento.
    Sobre o tema, observe-se que, embora seja conferido à Administração o poder de, a qualquer momento, rever e anular seus atos eivados de ilegalidade, tal faculdade não deve ser exercida de maneira estanque, mas deve se harmonizar com outros valores que regem a Administração Pública, notadamente o princípio da boa-fé, em face da presunção de legitimidade de seus atos.
    Na análise dos autos, observa-se que o importe em discussão foi recebido indevidamente, em razão da obtenção de benefício previdenciário mediante fraude perpetrada dentro do esquema montado na APS - Salgueiro/PE.
    Restou constatado o mesmo modus operandi, notadamente que: a) não foi localizado o processo administrativo concessório; b) a concessão do benefício foi efetivada por servidora envolvida no esquema de fraudes; e c) foi realizado empréstimo consignado logo após a concessão da pensão por morte (fl. 24 do processo administrativo). Ademais, restou demostrado no processo administrativo que a beneficiária/parte ré estava separada de fato do instituidor por ocasião do óbito, inexistindo qualquer informação acerca da percepção de pensão alimentícia, tendo sido registrado que a advogada envolvida no referido esquema foi taxativa ao afirmar que "as pessoas sabiam que estavam fazendo coisa errada". No caso, apresenta-se irrelevante o argumento de que a beneficiária fora levada a pleitear o benefício previdenciário em discussão por intermédio da filha do de cujus, notadamente, quando requereu o referido benefício no Município de Salgueiro/PE, em que pese residir no Município de Santa Maria da Boa Vista/PE.
    Como visto, restou comprovada a má-fé do (a) (s) demandado (a) (s). Logo, pertinente a devolução daquilo que foi percebido indevidamente.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    De outro lado, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido: RE 1.258.952/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/4/2020; RE 1230343/PE , Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2019; e RE 1234391/PB, de minha relatoria, DJe de 2/10/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observada eventual concessão de gratuidade de Justiça. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente